Tribunal: CARF
Processo: 10410.725044/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.725044/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANA PAULA MOUSINHO SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA. INOVAÇÃO RECURSAL. INSURGÊNCIA DA
PARTE CONTRA PROVA POR ELA PRODUZIDA. LAUADO ACATADO
PELA FISCALIZAÇÃO.
Além de constituir inovação recursal, não é possível acatar pedido de
arbitramento do VTN com base no SIPT quando o laudo apresentado foi
considerado apto a fazer prova do valor da terra nua.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
LAPSO
TEMPORAL
POUCO
SIGNIFICATIVO.
Possível acatar o restabelecimento das áreas glosadas que foram devidamente
comprovadas através de laudo pericial judicial que analisa as condições do
imóvel em período próximo ao do exercício da presente autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria VTN arbitrado em conformidade com o laudo
apresentado, para, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento para
restabelecer 564,0612 hectares referente à área de produtos vegetais, vencido o conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, que negou provimento ao recurso quanto à área de produtos
vegetais.
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.725044/2013-09
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725044/2013-09

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANA PAULA MOUSINHO
SARAIVA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apreentada para manter a glosa da área
declarada como sendo de produtos vegetais, bem como o VTN arbitrado com base em laudo
técnico por ela apresentado à fiscalização.
Ao apreciar as razões apreciadas em sede de impugnação – “vide” f. 45/49 –
quedou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da
área de produtos vegetais informada na DITR/2008, por falta de
documentos de prova hábeis para comprovar a área de plantio
no ano-base de 2007.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela
autoridade fiscal, com base em laudo técnico de avaliação
trazido aos autos pela contribuinte.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de a contribuinte fazê-lo em outro momento
processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 86; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/08/2016, recurso
voluntário (f. 100/113), arguindo, em apertada síntese, que: i) há de ser admitida a juntada de
“(...) ‘provas novas’, em especial, laudo pericial e sentença originados dos autos da ação
anulatória no 0800825-97.2014.4.05.800, onde há (...) anulação de autuação idêntica referente ao
ano-calendário de 2009 (....)” (f. 103); ii) há de ser o VTN arbitrado com base nos valores
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725044/2013-09

contidos no SIPT; e, iii) há de ser superada a “(...) confusão acerca das notas fiscais acostadas
(...)” (f. 108), a fim de que seja mantida a área de produtos vegetais declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância, bem como para tercer considerações acerca
de juntada de documentos, seja após a apresentação da impugnação, seja em grau recursal.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto o arbitramento do VTN, não merecendo, por esta
razão, ser o pleito do recorrente apreciado por este Conselho.
A recorrente declarou como VTN do Imóvel Rural Fazenda Canoa, localizado
em Coruripe, o total de R$181.500,00 (cento e oitenta e um mil e quinhentos reais) para uma
área de 605,00 ha (seiscentos e cinco hectares), correspondente a R$300,00/ha (trezentos reais
por hectare) – cf. DIRT às f. 6. Quando expedido o Termo de Intimação Fiscal, restou
consubstanciado que a ausência de apresentação de documentação apta a comprovar o VTN
declarado atrairia o arbitramento, com base nos dados contidos no Sistema de Preços e Terras
que, à época, sinalizava o valor de R$8.000,00/ha (oito mil reais por hectare) – f. 15.

Cientificada, a ora recorrente atendeu ao pedido de apresentação de laudo
técnico, o qual fora acostado às f. 27/37, concluindo que “(...) o preço de mercado para a Terra
Nua do imóvel “Fazenda Canoa” é de R$ 3.485.320,30 (três milhões e quatrocentos e oitenta e
cinco mil e trezentos e vinte reais e trinta centavos), sendo o valor do hectare a terra nua R$
5.760,86 (cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos)” (f. 37; sublinhas deste
voto), acatado pela fiscalização – “vide” descrição dos fatos e enquadramento legal às f. 5 – ,
procedendo-se o cálculo do ITR suplementar.
Em sua impugnação, afirmou que “(...) para fins de avaliação da área, deve-se
usar o preço de R$5.505,50 (cinco mil quienhos e cinco reais e cinquenta centavos) pelo
hectare, menor preço verificado pelo técnico que assina o laudo apresentado.” (f. 49; sublinhas
deste voto). Já em grau recursal, sustenta que “(...) não deve prosperar o exorbitante valor
indicado pela Receita Federal para o Valor da Terra Nua por hectare de propriedade da
Recorrente e alvo de cobranças ilegais e desarrazoadas de ITR! Já que o Fisco entende que o
valor declarado está aquém do devido, deve proceder como determina a lei, utilizando-se de
informações fornecidas pelo SIPT” (f. 106; sublinhas deste voto); mas, ao final, pede a
anulação do lançamento (f. 112; sublinhas deste voto).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725044/2013-09

Ora, caso fosse acolhido o primeiro pleito formulado em sede recursal haveria
o agravamento da autuação, o que é vedado pelo ordenamento pátrio sob o manto do princípio da
proibição da “reformatio in pejus”. Conforme já narrado, o valor do VTN contido no SIPT é
superior ao lançado no laudo técnico acolhido pela fiscalização, razão pela qual teratológico o
pedido primeiramente formulado.
Já quanto ao pedido para “(...) anular a notificação de lançamento (...) por ser
inconsistente” (f. 112/113), não há como sequer apreciá-lo porquanto não formulado em primeira
instância, o que comprova a inovação recursal. Despiciendo frisar ainda ser o processo norteado
pela boa-fé, da qual deriva a impossibilidade de a parte contrariar seus própios atos. Causa
espécie ver a recorrente desafiar prova que ela mesma acostou aos autos, a qual fora inclusive
aceita pela autoridade fiscalizadora. Se não estava de acordo com as conclusões lançadas pelo
experto por ela contratada, deveria nem tê-las juntado aos autos, assim evitaria todo o imbróglio
que vem causando deste a primeira instância. Ademais, o arbitramento com base nas
informações extraídas do SIPT somente se dá quando não logra o sujeito passivo êxito em
demonstrar qual seria o VTN para o bem objeto da autuação. Por essas razões, conheço
parcialmente do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Ao longo de sua peça recursal faz referência ao laudo pericial e à sentença da
ação anulatória no 0800825-97.2014.4.05.0800, bem como notas fiscais relativas aos anos-
calendário 2007 (exercício 2008), 2008 (exercício 2009) e 2009 (exercício 2010) – cf. f. 77/79.
Se insurge ainda contra não ter a DRJ acolhido seu pedido de “apresentação posterior de outros
documentos de prova” para pleitear sejam apreciados os documentos juntados em sede recursal.
Compulsados os autos, os únicos documentos acostados foram o laudo pericial
judicial e a sentença, ambos extraídos do processo no 0800825-97.2014.4.05.0800. Registro que,
diferente do que alega, deixaram de ser acostadas notas fiscais referentes ao período autuado.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, consabido
que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do
art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses
previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos carreados aos autos
apenas em grau recursal o foram porque sequer existentes à época da apresentação da
impugnação – protocolada em 27 de dezembro de 2013 (f. 45) –, razão pela qual se amoldam à
exceção prevista no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. O laudo pericial judicial data de 9
de novembro de 2015 (f. 131) e a sentença de 21 de março de 2016 (f. 140). Defiro, por essas
razões, a juntada.
Cinge-se a controvérsia em aferir ter a recorrente logrado êxito em comprovar
a existência de área de produtos vegetais, declaradas em sua DITR na extensão de 570 ha.
(quinhentos e setenta hectares) – f. 6. Por não ter feita a prova da área efetivamente utilizada para
a plantação com produtos vegetais a fiscalização apurou 0 (zero) hectar – “vide” f. 5/6 – para o
exercício de 2008.
No exercício de 2010 foi a ora recorrente autuada pelo mesmo motivo e, por ter
sido sua impugnação considerada intempestiva – “vide” relatório da sentença às f. 133/134 –
ajuizou uma ação anulatória (de no 0800825-97.2014.4.05.0800) a fim de comprovar a existência
das ditas áreas declaradas. Transcrevo, no que importa, as conclusões lançadas pela i. Magistrada
nos supramencionados autos:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725044/2013-09

1. Analisando pormenorizadamente os autos, sobretudo as
provas produzidas mais recentemente (laudo pericial e oitiva
de testemunhas), convenci-me de que a parte autora tem razão ao
alegar que a Receita Federal equivocou-se ao lançar o Imposto
Territorial Rural - ITR, considerando o grau de aproveitamento da
terra de até 30% (trinta por cento) do total da área, cf.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
04401/00038/2013,
processo no 10.410-725.491/2013-50 (ID 4058000.192345).
2. É que o laudo pericial apresentado pelo auxiliar do juízo
conclui que o imóvel Fazenda Canoa possui um total de 605
hectares, sendo 93,23% (noventa e três inteiros e vinte e três
centésimos por cento) aproveitados para o cultivo da cana-de-
açúcar. Pela importância para a resolução do caso, transcrevo
trecho (ID 4058000.809570):
"6. CONCLUSÃO O imóvel Fazenda Canoa possuí um total
de 605 hectares, sendo 28,29 km de estradas, correspondente
a 11,32 hectares, e 40,9388 hectares cobertos com reserva de
mata nativa. A área bruta onde existe o cultivo comercial
de cana de açúcar é de 564,0612 hectares e a área líquida é
de 552,7412 hectares. A área de estrada foi construída em
função do cultivo de cana, considerada parte integrante da
área de produção. A área com cultivo de cana corresponde a
93,23% da área total do imóvel.
(...)
10. É o que dizem os laudos periciais (da parte autora,
apresentado administrativamente, e do juízo), elaborados em
diferentes anos e apresentando a mesma conclusão, além de
terem suas informações confirmadas pelos depoimentos das
testemunhas e declarações prestadas pelo filho da parte
autora em audiência, os quais afirmaram, em uníssono,
serem as terras integralmente aproveitadas para o
cultivo da cana-de-açúcar desde a década de 1970.
11. O laudo da perícia judicial, respondendo aos quesitos da
parte autora, informa:
1. Pratica-se na área mencionada - imóvel denominado
"Canoa", no Município de Coruripe – a cultura da cana-de-
açúcar?
Resposta: Sim
2. Em caso positivo no quesito anterior, há quanto tempo se
exerce o plantio e colheita da canade-açúcar no imóvel?
Resposta: Este Perito solicitou à Usina Sinimbu relatório das
últimas 05 safras de cana produzidas no imóvel Canoas, mas
cultivam cana a mais de 20 anos.
3. Qual o percentual de área plantada no imóvel?
Resposta: a área com cultivo de cana corresponde a 93,23%
da área total do imóvel.
4. Existem nos Laudos Técnicos apresentados pela
Autora à Receita Federal e juntados aos autos menção ao
plantio de cana?
Resposta: Sim
5. As notas fiscais apresentadas nos autos dizem respeito
a cana plantada na área?
Resposta: Sim
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725044/2013-09

6. Os demais documentos existentes nos autos, tais como
contrato de parceria, projetos e e-mails trocados com
instituições bancárias dizem respeito ao imóvel de que trata
o processo?
Resposta: Sim
12. A testemunha Luiz Vieira da Silva afirmou, em
audiência, que a propriedade tem aproximadamente 500
hectares; que a área de tabuleiro, cerca de 90% (noventa por
cento) das terras, é toda cultivada; que aproximadamente
10% (dez por cento) não apresentam condições de cultivo;
que chegou à região no final dos anos 70 e desde então a
propriedade é cultivada com cana-de-açúcar; que passa todos
os dias na fazenda, por fazer parte de sua rotina, e, durante
esse tempo nunca a atividade ser interrompida, em nenhum
ano.
13. Da mesma forma, a testemunha Cícero Epitácio dos
Santos disse que trabalha há 49 anos na propriedade; que a
terra tem aproximadamente 500 hectares e desde 1970 é
destinada ao plantio de canade-açúcar; que cerca de 20
hectares são de mata e que não são cultiváveis; que
excetuando a parte não cultivável, todo o restante é
destinado ao plantio da cana-de-açúcar. (f. 133/139, passim;
sublinhas deste voto)
A ação foi julgada procedente “(...) para declarar a nulidade do lançamento n.
04401/00038/2013, efetuado no processo administrativo 10.410-725.491/2013-50” (f. 139) e, de
acordo com informações obtidas em consulta processual do sítio do PJE da Justiça Federal em
Alagoas, teve o trânsito em julgado em 9 de maio de 2016.
Por ser pouco significativa, em termos de plantio de cana-de-açúcar, a
diferença temporal entre o exercício ora sob escrutínio e aquele objeto da ação anulatória, tenho
que as condições descritas para o ano de 2010 podem bem ser reputadas muito semelhantes –
quiça idênticas – para 2008. Mormente se considerarmos ter a recorrente declarado 570 ha.
(quinhentos e setenta hectares) como sendo de área de produtos vegetais e o perito judicial
afirmando existir extensão muito semelhante: 564,0612 hectares (f. 131). Merece, portanto, ser
parcialmente restabelecida a área glosada, ante a apresentação de meio hábil para sua
comprovação.
Por força do afastamento parcial da glosa da área declarada como sendo de
produtos vegetais, mister que se proceda ao recálculo do grau de utilização para,
consequentemente, encontrar a alíquota aplicável – “ex vi” do art. 11 da Lei no 9.393/96.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à discussão
acerca do VTN arbitrado em conformidade com o laudo apresentado pela recorrente, para, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reestabelecer 564,0612 hectares referente à
área de produtos vegetais.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.144 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.725044/2013-09

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital